Tribunal: TJDFT
Processo: 0704303-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704303-07.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MINAS BRASÍLIA TÊNIS CLUBE RECORRIDO: JOSÉ MARIA DA CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. CLUBE. TÍTULO. SÓCIO REMIDO. TAXA PATRIMONIAL. TERMO INICIAL. I – Nos termos do art. 206, § 5o, inc. I, do CC, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, situação em que se enquadram as taxas patrimoniais instituídas em Assembleia do Clube-réu, cobradas do autor, relativas aos períodos de maio/2001 a abril/2002 e de janeiro/2006 a outubro/2007. II - A declaração judicial de nulidade do cancelamento do título de sócio remido do autor, por inadimplemento, na ação proposta por ele em 2022, fundamentada na ausência de prévia notificação, e na qual não foi discutida a exigibilidade das taxas patrimoniais, não alterou o termo inicial de fluência do prazo prescricional para o exercício da pretensão de cobrança. III – O termo inicial do prazo prescricional quinquenal é a data do vencimento de cada mensalidade, por se tratar de obrigação de trato sucessivo e prestação continuada. Sentença reformada. Prescrição da pretensão de cobrança reconhecida. IV - Apelação provida. O recorrente alega violação aos artigos 199, incisos I e II, 206, §5o, inciso I e 397, parágrafo único, todos do Código Civil, asseverando a inocorrência de prescrição, tendo em vista que a condição suspensiva, no caso, tem natureza “ex persona" e não "ex re” (id 64453806, pág.7). Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Osmar Mendes Paixão Côrtes, OAB/DF 15.553. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 199, incisos I e II, 206, §5o, inciso I e 397, parágrafo único, todos do Código Civil. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, “O provimento do recurso especial para afastar a declaração de prescrição a partir da orientação jurisprudencial do STJ depende de atividade instrutória com o intuito de examinar as cláusulas contratuais e fático-probatório dos autos. Incidência das Súm. n. 5 e 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.946.823/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Osmar Mendes Paixão Côrtes, OAB/DF 15.553. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012